Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o).
O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela requerida (BRASAL PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA), entretanto, desacompanhado da comprovação tanto do pagamento do preparo propriamente dito, quanto do recolhimento das custas processuais.
É bem verdade que a requerida, ora recorrente, apresentou as guias de custas e do preparo com as seguintes numerações: [...] 00151.054178 2 90380000021240 e [...] 00151.055175 7 90380000002001 (ID 38265421 e 38265423). Entretanto, os recibos apresentados [...] 01549.073177 9 90250000031820 e [...] 01549.074175 1 90250000002001, divergem das guias de pagamento bem como do valor das custas do processo. Deste modo, as custas e o preparo do recurso não restaram comprovados.
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 38265420.
Recurso não conhecido nos termos do art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021.
Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor do proveito econômico almejado.
Operada a preclusão, baixem os autos.”
2. No Agravo Interno interposto a requerida/recorrente pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento do valor devido a título de preparo recursal foi integralmente pago, conforme guia que juntou.
3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, o recurso não deve prosperar porque não há como se verificar a regularidade do pagamento sem o respectivo recibo juntado aos autos. Ou seja, não era possível fazer a necessária vinculação da guia com qualquer pagamento devido, pela interposição do Recurso Inominado.
4. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque juntada a guia sem o respectivo comprovante de pagamento, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.